Tribunal: TJES
Processo: 5001070-57.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001070-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER LOURENCO DOS SANTOS
RECORRIDO: JEFERSON SOUZA DE JESUS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, no qual a parte autora pleiteia que a parte requerida arque com os débitos devidos do imóvel e promovam a averbação da titularidade no Cartório de Registro de Imóveis, bem como requer a condenação em danos morais

Em sede de

sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar as Rés, em responsabilidade solidária, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais a Autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

b) Condenar as Rés, em responsabilidade solidária, a promover a averbação da titularidade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), podendo incidir por 30 (trinta) dias em caso de descumprimento desta determinação.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que sejam majoradas as indenizações de dano moral (ID 11028190).

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

A responsabilidade do alienante quanto à veracidade das informações prestadas no ato da venda decorre do princípio da boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos às partes, como o dever de informação, lealdade e cooperação (art. 422 do Código Civil).

No presente caso, restou incontroverso que a parte autora, no momento da aquisição, foi informada de que
não havia dívidas condominiais vinculadas ao imóvel
, informação essa que se mostrou inverídica, conforme demonstra a própria citação na ação de cobrança movida pelo condomínio, fundada em débitos anteriores à alienação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento de deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente quando se gera falsa expectativa no adquirente, enseja a reparação por danos extrapatrimoniais, sobretudo quando há repercussões diretas na honra e no crédito do consumidor.

Ademais, a
redução do score de crédito
, causada pela negativação decorrente da dívida indevida, configura ofensa à honra objetiva da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

Diante desse contexto, é evidente o dano moral suportado pela parte autora, que, de boa-fé, acreditou na regularidade do imóvel adquirido e foi surpreendida com a cobrança judicial de dívida preexistente, além da consequente restrição de crédito.

Quanto ao valor da indenização, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico e reparatório. Assim, entendo que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
é adequado às peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)